Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO COM NOVO INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 (POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidenciado que o Magistrado de primeiro grau que presidiu a audiência na qual foi realizado o interrogatório do acusado conduziu o ato em estrita observância aos ditames do Código de Processo Penal, não se cogita falar em nulidade e, consequentemente, em reabertura da instrução.
2. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, quando foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes variados, além de diversos apetrechos típicos de traficância e, ainda, nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
3. No caso, a prova produzida nos autos é suficiente para concluir que o acusado mantinha em depósito, no interior de residência 25 (vinte e cinco) comprimidos de MDA (“ecstasy”), com massa líquida de 12,79g, e 5 (cinco) porções de maconha, totalizando massa líquida de 1.098,68g, indicando a comercialização e difusão ilícita e não apenas o uso da droga, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
4. Mantida também a condenação pelo crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que comprovado que o apelante possuía/mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo do tipo revolver, marca Taurus, n. de série 13915, além de 17 (dezessete) munições, calibre .32.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.